Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por inexistência de provas quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório.
3. Recurso desprovido.